Tribunal: STF
Processo: HC 74009
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO: VOTO MÉDIO.
"EMENDATIO LIBELLI". CRIME DE CONCUSSÃO. REGIME PRISIONAL.
I. - Prevalência do voto médio, mais favorável ao Réu.
CPP, art. 615, § 1º.
II. - A "emendatio libelli" -- a peça acusatória, não
obstante descrever com precisão o fato concreto, empresta-lhe
qualificação legal diversa (CPP, art. 383) -- pode ser praticada pelo
Tribunal de 2º grau, por isso que ela não se confunde com a "mutatio
libelli" (CPP, art. 384), objeto da Súmula 453-STF.
III. - Crime de concussão: é crime formal, que se consuma
com a exigência. Irrelevância no fato do não recebimento da vantagem
indevida.
IV. - H.C. indeferido.